Tribunal: TJSP
Processo: 1504065-82.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. Pleito objetivando o reconhecimento da modalidade tentada. Impossibilidade. Recorrente e comparsa que mantiveram, ainda que por pouco tempo, a inversão da posse de 'res furtiva', sendo detidos por milicianos instantes depois. Posse mansa e desviada que, de acordo com a Súmula 582 do STJ, é prescindível para o reconhecimento da consumação delitiva. Condenação mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. Pleito objetivando o reconhecimento da modalidade tentada. Impossibilidade. Recorrente e comparsa que mantiveram, ainda que por pouco tempo, a inversão da posse de 'res furtiva', sendo detidos por milicianos instantes depois. Posse mansa e desviada que, de acordo com a Súmula 582 do STJ, é prescindível para o reconhecimento da consumação delitiva. Condenação mantida. Dosimetria. Privilégio. Reconhecimento. Pena reduzida na fração de 2/3 (dois terços). Regime inicial aberto adequado imposto. Substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos. Resultado que também deve aproveitar ao corréu que não apelou. Artigo 580, do Código de Processo Penal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504065-82.2018.8.26.0082, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JEFFERSON
IGOR DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para reconhecer o furto
privilegiado-qualificado (CP, art. 155, §§2o e 4o, I e II) e readequar as penas de
JEFFERSON IGOR DE OLIVEIRA e de FABRÍCIO DE ANDRADE MAIA, qualificados
nos autos, para 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituídas por uma
restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidades
públicas, e pagamento de 3 (três) dias-multa, no valor unitário mínimo; vencido o Relator
Sorteado, que negava provimento, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO, vencedor, GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, vencido e LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504065-82.2018.8.26.0082 - 27061 MBD
2
Voto no: 27061
Apelação no: 1504065-82.2018.8.26.0082
Comarca: Sorocaba
Apelante: Jefferson Igor de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. Pleito objetivando o
reconhecimento
da
modalidade
tentada.
Impossibilidade.
Recorrente e comparsa que mantiveram, ainda que por pouco
tempo, a inversão da posse de 'res furtiva', sendo detidos por
milicianos instantes depois. Posse mansa e desviada que, de
acordo com a Súmula 582 do STJ, é prescindível para o
reconhecimento da consumação delitiva. Condenação mantida.
Dosimetria. Privilégio. Reconhecimento. Pena reduzida na fração
de 2/3 (dois terços). Regime inicial aberto adequado imposto.
Substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos.
Resultado que também deve aproveitar ao corréu que não apelou.
Artigo 580, do Código de Processo Penal. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Jefferson
Igor de Oliveira contra sentença de primeiro grau (fls. 169/172), prolatada em
5 de agosto p.p., pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Cesar Luis de Souza Pereira,
da 4a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, que o condenou às penas de 2
anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no
mínimo legal, substituída por prestação de serviços à comunidade, em igual
prazo, e multa, no importe de 10 dias-multa, declarando-o como incurso no
art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação objetivando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504065-82.2018.8.26.0082 - 27061 MBD
3
resumo, o reconhecimento da modalidade tentada e consequente mitigação da
reprimenda.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público bateu-se
pelo acerto do decisum, inclusive acerca da pena final estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo improvimento ao
apelo.
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, cujo voto parcialmente
se adota.
Segundo descreve a denúncia, no dia 23 de outubro de
2018, o apelante e o corréu Fabrício de Andrade Maia invadiram, mediante
escalada, o imóvel situado na Rua Projetada, no. 100, de onde subtraíram 20
metros de cabo elétrico, 4 tampas metálicas e 1 bandeja de coleta de óleo, em
prejuízo à empresa vítima Lafargehocim Brasil S.A. Ocorre que os acusados
foram vistos por vizinhos, os quais acionaram guardas metropolitanos que,
após diligências, lograram prendê-los nas imediações do imóvel em posse dos
bens furtados.
Muito embora o presente recurso volte-se exclusivamente
ao reconhecimento da modalidade tentada e consequente mitigação da
reprimenda, é imperioso reconhecer amplamente demonstradas, no decorrer
da instrução processual, a materialidade e a autoria, conforme auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504065-82.2018.8.26.0082 - 27061 MBD
4
apreensão e demais provas orais, todas produzidas em perfeita consonância,
culminando na prolação do édito condenatório em desfavor do apelante, nos
exatos moldes da exordial acusatória.
Nesse passo, de acordo com os uníssonos testemunhos
coligidos, possível depreender que, mesmo por pouco tempo, o recorrente e
seu comparsa mantiveram a inversão da posse dos bens, os quais só foram
recuperados, momentos depois, graças a abordagem realizada pelos
milicianos, cerca de 20 metros de distância do sítio dos fatos (embrenhados
num matagal), restando caracterizada a consumação do furto.
Em verdade, diante do contexto apurado, não há espaço
para se discutir a eventual desclassificação para a modalidade tentada, vez
que a consumação do furto independe, até mesmo, da posse livre e
desprotegida da res furtiva. Nesse sentido, inclusive, segue o teor da recente
Súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor sobre o momento
consumativo do crime de roubo, in verbis:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada.
Em semelhante prisma, oportuno colacionar recentes
julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e, também, por esta C.
Câmara, perfeitamente amoldáveis ao presente caso, in litteris:
O delito de roubo, assim como o de furto, consuma-se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504065-82.2018.8.26.0082 - 27061 MBD
5
momento em que o agente se torna possuidor da coisa
alheia móvel, ainda que por poucos instantes, sendo
prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e
desvigiada do bem. Dessa forma, prevalece, tanto nesta
Corte Superior quanto no Supremo Tribunal Federal a
teoria da 'amotio' ou 'apprehensio'. (STJ, HC
413.092/SP, 5a Turma, rel. Reynaldo Soares da Fonseca,
21/09/2017, v.u.)
APELAÇÃO. Furto qualificado e corrupção de menores.
Artigos 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, e 244-B,
da Lei 8.069/90, c.c. o 69, do mesmo Código. Recurso
defensivo. Autoria e materialidade delitivas não
questionadas, mas devidamente comprovadas pelo
conjunto probatório carreado aos autos. Tentativa.
Desnecessidade de posse mansa e pacífica da res
furtiva. Inteligência da Súmula no 582, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Teoria da aprehensio.
Privilégio.
Artigo
155,
§2o,
do
Código Penal.
Reconhecimento. Pena reduzida na fração de 2/3 (dois
terços). Concurso formal heterogêneo entre o delito
patrimonial e o de corrupção de menores que se afigura
mais adequado. Regime inicial aberto escorreito.
Substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva
de
direitos.
Possibilidade.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP,
Apelação
0006423-98.2016.8.26.0362, 16a Câm. de Direito
Criminal, rel. Camargo Aranha Filho, 27/02/2018, v.u.)
APELAÇÃO.
Roubo
simples.
Recurso
defensivo.
Insuficiência probatória. Inocorrência. Réu confesso,
reconhecido pela vítima como o autor do delito.
Condenação confirmada. Desclassificação para o crime
de furto simples. Não cabimento, diante da inequívoca
grave ameaça em face da vítima. Pretensão de
reconhecimento da tentativa no crime de roubo.
Impossibilidade. Inversão da posse da res, ainda que por
breve tempo. Prescindível a posse mansa e pacífica.
Inteligência da Súmula 582 do STJ. Regime prisional
bem fixado. Recurso improvido. (TJSP, Apelação
0000184-36.2016.8.26.0279, 16a Câm. de Direito
Criminal, rel. Leme Garcia, 27/06/2017, v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504065-82.2018.8.26.0082 - 27061 MBD
6
Com efeito, resta intangível o pleito defensivo, porquanto
o recorrente e seu comparsa lograram êxito em consumar a subtração,
tornando insustentável o reconhecimento da tentativa.
Na mesma toada, igualmente inequívoca a incidência das
qualificadoras referentes ao concurso de agentes e à escalada, ambas
devidamente demonstradas por intermédio do laudo de fls. 83/94, além da
farta prova oral coligida.
Na dosimetria da pena, a despeito da presença de duas
qualificadoras, as basilares foram fixadas no mínimo legal de 2 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que fica mantido sob pena de ofensa ao non
reformatio in pejus.
Na segunda etapa, ausentes atenuantes ou agravantes a
considerar, as penas permanecem inalteradas.
Por fim, tratando-se de réu primário e sendo o valor do
bem inferior ao salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, considerado pela
doutrina e jurisprudência como parâmetro para “pequeno valor”, reconheço a
figura do furto privilegiado, entendendo que melhor se adéqua à hipótese dos
autos a diminuição da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços),
considerando, além do valor da res, tratar-se de furto qualificado, tornando-a
definitiva em 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto (cf. o artigo 33,
§2o, alínea c, do Código Penal), e pagamento de 3 (três) dias-multa, no
mínimo legal; resultado que deve também aproveitar o corréu Fabrício de
Andrade Maia, que não recorreu, por força do artigo 580, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504065-82.2018.8.26.0082 - 27061 MBD
7
Processo Penal.
Satisfeitos os requisitos do artigo 44, do Código Penal,
frente ao novo quantum de pena, substituo as penas privativas de liberdade
por uma restritiva de direitos na modalidade prestação de serviços à
comunidade, pelo período da condenação, em entidade e em circunstâncias a
serem fixadas pelo Juízo das Execuções.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo para reconhecer o furto privilegiado-qualificado (CP, art.
155, §§2o e 4o, I e II) e readequar as penas de JEFFERSON IGOR DE
OLIVEIRA e de FABRÍCIO DE ANDRADE MAIA, qualificados nos autos,
para 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituídas por uma
restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade ou
entidades públicas, e pagamento de 3 (três) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO